Tribunal: STF
Processo: Rcl 59540
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ferraz & Oliveira Advogados Associados, Henrique Carvalho Advogados, Davi Lima Advocacia e Queiroz Cavalcanti Advocacia em face de decisão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, proferida nos Autos nº 0804159-91.2018.4.05.8003, que decidiu que “a utilização dos juros para pagamento dos honorários advocatícios simboliza uma disfarçada forma de pagar os honorários advocatícios com recursos oriundos do Fundef/Fundeb”.



    2. A parte reclamante sustenta, em essência, que a decisão reclamada não observou o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal formado a partir do julgamento da ADPF 528.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 528, decidiu pela inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Entretanto, conforme assentado por esta Corte naquela oportunidade, a vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios, que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados. Confira-se a ementa do julgado: 



    DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.



    (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, grifos acrescidos) 



    6. Na origem, o Juízo da 11ª Vara Federal de Alagoas julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pela União e pelo Ministério Público Federal, a fim de declarar a nulidade da Cláusula 3ª, caput, e parágrafo 1º da Cláusula 4ª do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com o Município de Olivença/AL, que previa a utilização dos recursos oriundos do FUNDEF/FUNDEB para a satisfação de honorários advocatícios contratuais pactuados entre as partes.



    7. Ao apreciar o recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região proferiu decisão assim ementada:



    Processo civil. Honorários. Tudo nasceu com o contrato de honorários advocatícios celebrado entre o Município - que acionou a União - e o escritório de advocacia que patrocina a presente demanda, a gerar o entendimento - do qual sempre foi voto vencido -, de que o total dos honorários deveria ser extraído dos recursos do Fundef/Fundeb. A questão chegou ao Supremo Tribunal Federal que bateu martelo no sentido de aclamar a proibição do pagamento aludido ser efetuado com verbas que, constitucionalmente, só se dirigem a educação em si, não podendo dela o Município se aproveitar para pagar honorários advocatícios. 



    No entanto, estranhamente, a Corte Máxima permitiu que o pagamento com o total dos juros de mora incidentes no valor do precatório, ou, na dicção do julgado, incidentes sobre os valores apurados a título de pelos juros de mora inseridos na condenação, contrariando uma das normas mais seculares do direito civil, a apregoar que o acessório - e aqui é acessório - segue o destino do principal. 



    Independentemente de se cuidar de decisório da Corte Maior, respeitosamente, sacudo divergência, por entender que a utilização dos juros para pagamento dos honorários advocatícios simboliza uma disfarçada forma de pagar os honorários advocatícios com recursos oriundos do Fundef/Fundeb, no que afronta a decisão inicial do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    Improvimento as apelações.



    (Grifos acrescidos)



    8. Verifica-se, portanto, que a decisão reclamada, ao impedir a utilização dos juros de mora para pagamento de honorários advocatícios, divergiu do entendimento vinculante desta Corte, razão pela qual deve ser cassada para que outra seja proferida, nos termos do entendimento da ADPF 528.



    9. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: Rcl nº. 57.053, Rel. Min. Dias Toffol; Rcl n°. 57.373, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl n°. 55.305, Rel. Min. Dias Toffoli.



    10. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0804159-91.2018.4.05.8003) e determinar que outra seja proferida em conformidade com o decidido na ADPF 528. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



          Publique-se.



          Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator